Tribunal: TJDFT
Processo: 0011530-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011530-36.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN FERREIRA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto. Provas. Privilégio. 1 - A prisão em flagrante do réu, no interior do estabelecimento e na posse do objeto furtado, somada ao reconhecimento do objeto pela vítima, autoriza a condenação por furto. 2 - É ônus da defesa provar que o objeto subtraído foi colocado por terceira pessoa junto aos pertences pessoais do réu (art. 156 do CPP). 3 - Se a coisa subtraída é de valor superior ao salário mínimo vigente, não incide a causa de diminuição prevista no § 2o do art. 155 do CP. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 155, § 2o, do Código Penal, sustentando caracterizada a causa de diminuição da pena – furto privilegiado – uma vez que, no caso dos autos, ao contrário do que assentou o acórdão recorrido, o valor do bem subtraído é inferior ao salário mínimo, não havendo prova a sustentar a conclusão da turma julgadora, no aspecto. Invoca dissenso jurisprudencial no aspecto, colacionado julgado do TJSP para ilustrar a divergência. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por deficiência de fundamentação suficiente para o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 155, §2o, do Código Penal, e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à não demonstração do valor da res furtiva, tido como ínfimo pelo recorrente, é providência que demanda o revolvimento de material probatório acostado aos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006